Tribunal: TCU
Processo: 042.059/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13830/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.059/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnóbio de Castro Lima (CPF XXX.480.353-XX); Edair Buganza (CPF XXX.506.848-XX); Ezequely Silva de Freitas (CPF XXX.285.434-XX); Fabíola Araújo Feitoza (CPF XXX.010.392-XX); Jose Luiz Yoneya (CPF XXX.154.978-XX); Keiny Rodrigo Burgardt (CPF XXX.380.269-XX); Leone Napoleão de Sousa Neto (CPF XXX.675.683-XX); Marcos Rosalvo Paulus da Silva (CPF XXX.183.190-XX); Vanderlei Inácio Neuberger (CPF XXX.773.379-XX) e Virgínia Moura Castilho (CPF XXX.448.322-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.